Tribunal: TJDFT
Processo: 0755757-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. A inclusão indevida do coobrigado na Certidão de Dívida Ativa, bem como no polo passivo da execução fiscal, reconhecida após o ajuizamento da embargos à execução, implica a imposição do ônus da sucumbência à Fazenda Pública.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o §3o do art. 85 do CPC define os percentuais de fixação dos honorários advocatícios que podem variar de acordo com o valor da condenação ou com o proveito econômico obtido, devendo se observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo.
4. Recurso conhecido e provido.